Tribunal: TJBA
Processo: 0176140-61.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0176140-61.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DAGOBERTO JOSE RAMOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e taxa de limpeza pública. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Suspensão do processo por um ano e posterior arquivamento. Art. 40 da lei 6.830/80. Inércia da fazenda pública. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0176140-61.2006.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR, e como apelado DAGOBERTO JOSÉ RAMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA